Tribunal: STF
Processo: RE 1551186
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense - IFSUL Rio Grandense, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV COMPLEMENTAR A ANTERIOR PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. 1. Há entendimento sedimentado no âmbito desta Corte no sentido de que o disposto no § 8º do art. 100 da Constituição Federal não veda a expedição de RPV complementares para pagamento de saldo remanescente do primeiro requisitório, desde que as requisições ocorram em exercícios financeiros distintos. 2. O § 8º do art. 100 da Constituição Federal veda o fracionamento da execução com o pagamento de seu montante originário de duas formas distintas e concomitantes em um mesmo exercício financeiro: o valor equivalente a sessenta salários mínimos, através de RPV, e o restante, via precatório.” (Agravo de instrumento nº 5021744-74.2024.4.04.0000/RS, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, j. 13.11.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §§ 3º e 8º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A controvérsia diz respeito à possibilidade de quitação de valor remanescente, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), de crédito pago, inicialmente, por precatório.



    No caso em análise, os valores incontroversos foram pagos por meio de precatório. Quanto aos valores controvertidos, ao afastar a alegação de excesso de execução suscitada pelo IFSUL, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou o pagamento do crédito remanescente por meio de RPV, por se tratar de montante inferior ao teto legal aplicável e referente a exercício financeiro diverso.



    Dessa forma, aplicou-se o entendimento firmado por esta Corte no Tema 28 da Repercussão Geral, no sentido de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” quanto ao pagamento da parcela incontroversa. Resta analisar se o montante, antes controvertido, sendo de pequeno valor, pode ser pago via RPV. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIO. APURAÇÃO DE DEPÓSITO INSUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA FÁTICA OU JURÍDICA AFASTADA PELO JUÍZO. CRÉDITO REMANESCENTE DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO POR MEIO DE RPV. Conforme precedentes desta Suprema Corte, o objetivo do art. 100, §4º da Constituição é impedir a burla à ordem cronológica de pagamento estabelecida pela sistemática do precatório. A Constituição proíbe o fracionamento do valor da execução, de modo que parte do pagamento ocorra segundo a ordem estabelecida pelo precatório, e a parte restante seja paga mais rapidamente, em regime de requisição de pequeno valor. Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a postergação do pagamento dos valores devidos, com o artifício do depósito de valor que se sabe, ou se deveria saber, menor que o efetivamente devido. No caso em exame, trata-se de crédito resultante da insuficiência do depósito, tal como apurada pela Contadoria. Como o Juízo entendeu juridicamente irrelevante a impugnação apresentada, e o crédito remanescente foi reconhecido como sendo de pequeno valor, é desnecessária a expedição de novo precatório para lhe satisfazer. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 595978 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 24-04-2012, DJe-099 PUBLIC 22-05-2012)



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 420827 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/6/2015)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1325270 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto ao valor do crédito remanescente e do exercício financeiro, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1184982 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13-09-2019, DJe-209 PUBLIC 25-09-2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ENQUADRAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1466372 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, DJe-s/n PUBLIC 03-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente